Tribunal: CARF
Processo: 10240.720638/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720638/2016-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.493 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL DE CARNES 5 IRMÃOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Nos termos do
art. 18 da Lei no 13.105/2015 (CPC), ninguém pode pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade, e, menos
ainda, de ofício. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema (responsabilidade
solidária).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado(a)), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720638/2016-67
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 1094 e seguintes) em face do acórdão no 1201-001.153 (fls. 1075 e seguintes),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado: a) Por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento aos recursos voluntários da pessoa jurídica e do responsável solidário
Maikell Jarilho Galvão; b) por maioria de votos, DERAM provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário Silvio César Pregnaça, vencido o Conselheiro
Marcelo Cuba Netto, o Presidente acompanhou o resultado vencedor pelas conclusões;
c) por unanimidade de votos, em CONSIDERAR possível analisar responsabilidade
solidária de ofício; d) por unanimidade de votos, em MANTER de ofício, a
responsabilidade do solidário Marco Aurélio Nicacio; e e) por maioria de votos, em
AFASTAR, de ofício, a responsabilidade do solidário Márcio Brito Estevam, vencidos
o Presidente e o Conselheiro Marcelo Cuba Netto.”
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
PELA RECEITA FEDERAL.
Aplicação da súmula 2 do CARF, visto que o fundamento jurídico de toda a
matéria é de ordem constitucional, qual seja a quebra do sigilo sem ordem judicial
prevista na Carta Magna de 1988.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA DE 150% E VIOLAÇÃO DA LIVRE
CONCORRÊNCIA.
Aplicação da súmula 2 do CARF, considerando que tais princípios são fixados
no texto constitucional, sendo vedada essa Corte afastar lei por critério de
inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS EM CASO DE FAUDE À LEI.
Aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAQUELES
QUE
DETINHAM
PROCURAÇÃO. AFASTABILIDADE. FALTA DE PROVA PELA FAZENDA.
A Fazenda ao não demonstrar o exercício dos poderes outorgados a terceiros,
não poderá imputar responsabilidade apenas por ter sido outorgada procuração para
movimentações financeiras.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal juris tantum
inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar
que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente,
ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não
existiu na situação concreta.
PIS. COFINS. BASE DE CALCULO. ICMS. O ICMS integra a base de cálculo
a ser tributada pelas contribuições PIS e Cofins, inexistindo previsão legal para sua
exclusão.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
A exigência fiscal em exame nos autos decorre de fiscalização que resultou no
lançamento de ofício de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL), por omissão de receitas
apuradas com base nas GIA’s de ICMS e em depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi aplicado arbitramento do lucro por falta de apresentação dos livros e documentos de
escrituração, e foram responsabilizados os sócios da empresa.
Houve impugnação por parte do contribuinte (e-fls. 311 e seguintes), bem como
dos responsáveis Silvio César Pregnaça (e-fls. 331 e seguintes) e Maikell Jarilho Galvão (e-fls.
357 e seguintes). Os dois outros responsáveis (Marco Aurélio Nicacio e Márcio Brito Estevam)
não apresentaram impugnação.
As impugnações foram julgadas improcedentes (DRJ, e-fls. 383 e seguintes)
Contra esta decisão foi apresentado recurso voluntário conjunto, em uma única
peça (e-fls. 496 e seguintes), apenas pelo contribuinte e os mesmos dois responsáveis que
haviam impugnado o lançamento, no qual houve contestação, em síntese, apenas quanto à
imputação de responsabilidade solidária e à multa.
No recurso especial, a Procuradoria ataca a decisão recorrida com relação à parte
em que o colegiado decidiu, de ofício, analisar a sujeição passiva do responsável Márcio Brito
Estevam e excluí-lo do polo passivo. A Procuradoria alegou, no caso, a ocorrência da preclusão
consumativa, e apresentou como paradigmas de divergência os acórdãos no 102-47.321 e 9101-
000.540. O recurso foi admitido, com relação a este ponto pelo despacho de admissibilidade de
fls. 1108 e seguintes.
Por outro lado, o recurso especial fazendário não foi admitido com relação ao
mérito da responsabilidade dos dois procuradores (Márcio Brito Estevam e Silvio César
Pregnaça) da pessoa jurídica, a qual restou afastada pela decisão recorrida, tendo a negativa de
seguimento quanto a esta matéria sido confirmada pelo despacho de reexame de admissibilidade
de fls. 1117-1118.
Cientificados do recurso especial fazendário e de sua admissão parcial, por meio
de editais (fls. 1170, e 1177-1179), após tentativa de ciência por via postal, o contribuinte e os
responsáveis solidários não apresentaram contrarrazões e nem tampouco recurso especial da
parte que lhes foi desfavorável, conforme atestado no despacho de encaminhamento de fls. 1180
do processo apenso ao presente (PAF no 10240.720638/2016-67).
É o relatório.

Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial foi demonstrada pela recorrente, no que diz respeito à única matéria que subiu a
este colegiado para apreciação (preclusão). Dele conheço.
O presente caso não trata de preclusão para a apresentação de provas, questão
acerca da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito administrativo, e sim sobre a
preclusão quanto à contestação de matéria.
Conforme relatado, o responsável Márcio Brito Estevam não apresentou sequer
impugnação ao feito, seja para contestar a matéria tributável, seja para contestar a imputação de
sujeição passiva solidária feita à sua pessoa, com fundamento no art. 124, I, do CTN, em razão
ter sido constituído pela pessoa jurídica como seu procurador, com “amplos poderes para vender
e alienar mercadorias, movimentar a conta corrente junto ao Banco do Brasil”, consoante
constou no relatório da decisão recorrida.
A questão posta à análise no presente recurso não guarda nenhuma relação com a
matéria tributável em litígio nos presentes autos, mesmo porque, conforme relatado, apenas o
contribuinte e os responsáveis Silvio César Pregnaça e Maikell Jarilho Galvão contestaram o
crédito tributário (e, ainda assim, apenas parcialmente, exclusivamente no que diz respeito à
multa de ofício aplicada).
Vale dizer que, a matéria que não foi objeto de impugnação nos autos do
processo, em nenhum momento, é a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Márcio
Brito Estevam.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui controverso:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ao não apresentar impugnação em seu nome, o Sr. Márcio Brito Estevam fez com
que não se instaurasse o litígio com relação à atribuição de responsabilidade à sua pessoa. Assim,
o litígio prosseguiu apenas no tocante ao crédito tributário em si (o que poderia eventualmente
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

favorecer o Sr. Márcio Brito Estevam, na medida em que o crédito viesse a ser reduzido ou
cancelado, o que não ocorreu) e à responsabilidade dos dois únicos sujeitos passivos solidários
que apresentaram contestação.
Ainda que alguma outra parte no processo tivesse intentado defender o
afastamento da responsabilidade tributária do Sr. Márcio Brito Estevam (o que, ressalte-se,
sequer de fato ocorreu nos autos), ainda assim esta parte da defesa eventualmente apresentada
pelas outras partes não surtiria efeito algum, pois é cediço que, nos termos do art. 18 do Código
de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), “Ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Além de inexistir tal autorização no ordenamento jurídico para que o direito do Sr.
Márcio Brito Estevam viesse a ser pleiteado, no caso dos autos, pelos demais sujeitos passivos, o
fato é que, de qualquer sorte, conforme dito, tal fato sequer ocorreu, pois em momento algum o
contribuinte ou os outros dois responsáveis solidários que recorreram fizeram qualquer menção,
em suas defesas, à situação do Sr. Márcio Brito Estevam.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, fato é que tal matéria não foi,
em momento algum, parte do litígio, de sorte que se deve tê-la por preclusa (não impugnada).
Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão, incabível
se mostra o pronunciamento, feito pelo colegiado a quo, a respeito do mérito quanto à imputação
de responsabilidade tributária feita pelo fisco ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O acórdão recorrido, porém, claramente estendeu, à pessoa do Sr. Márcio Brito
Estevam, os efeitos do recurso apresentado por outro dos sujeitos passivos solidários (no caso, o
Sr. Silvio César Pregnaça), consoante se verifica pelo seguinte excerto do voto do seu relator,
verbis:
“Ademais, a despeito de apenas um dos solidários ter contestado
administrativamente a questão da responsabilidade frente ao interesse comum,
esse ato, na minha singela opinião aproveita ao outro solidário que se encontra na
mesma e idêntica situação.
Portanto, acolho de ofício a exclusão da responsabilidade do Sr. Márcio,
por critério de identidade com os fundamentos que adota em relação ao Sr.
Silvio, quanto à falta de prova da Fazenda em apontar de forma objetiva os atos
praticados por esses dois cidadãos na movimentação de contas bancárias ou realização
de vendas em nome da empresa autuada.”
Tal postura, contudo, entendo que não pode ser admitida à luz da legislação
processual administrativa acima transcrita (a qual se mostra em sintonia também com a
legislação processual civil mencionada).
O CARF possui sólida jurisprudência confirmando a preclusão das matérias não
impugnadas, e a consequente impossibilidade de seu conhecimento em sede recursal.
Neste sentido, relembro aqui, recente acórdão de minha relatoria sobre a matéria,
apesar de o colegiado à época possuir outra composição, cuja ementa e dispositivo abaixo
transcrevo (acórdão 9101-005.300, de 12 de janeiro de 2021):
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião
da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader
Quintella que votaram por lhe negar provimento. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella.
Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou de
apresentá-la, razão pela qual deve ser considerada não formulada, nos termos do § 7o, do art.
63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta CSRF 9101-
005.261, com a transcrição da ementa e dispositivo.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E
NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do recurso especial,
vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo não conhecimento; e (ii) no
mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencido Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella que votou por lhe dar provimento para retorno dos autos à turma ordinária.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Andréa Duek Simantob.
Por seu turno, deve ser reformada a decisão recorrida, eis que, não deveria se
pronunciar sobre matéria não impugnada a responsabilidade tributária do Sr. Márcio Brito
Estevam, de sorte que, por se tratar de matéria preclusa, deve a sua responsabilidade solidária,
imputada pelo fisco nos termos do art. 124, I, do CTN, ser restabelecida.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.493 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.720638/2016-67

Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital